Tribunal: TJDFT
Processo: 0001208-29.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0001208-29.2014.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE opostos por PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL em face do v. acórdão desta Primeira Turma Criminal (ID 48691129), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e, por maioria, deu parcial provimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto do Revisor, que redigiu o acórdão. Em suas razões recursais (ID 51391619), em breve síntese, a Defesa argumenta que deve prevalecer o entendimento minoritário firmado pela E. Desembargadora Simone Lucindo, no sentido de que a valoração desfavorável da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, configura bis in idem. A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso. Ante o exposto, RECEBO os embargos infringentes e DEFIRO o seu processamento, porquanto são cabíveis e tempestivos e foram interpostos contra acórdão não unânime, conforme dispõe o artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e o artigo 274, do Regimento Interno deste TJDFT. Distribuam-se à c. Câmara Criminal, nos termos do artigo 23, inciso I, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator